Tribunal: STF
Processo: AI 619294
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Recurso extraordinário não admitido.
   Fundamento inatacado.
1. Pacífica a jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal de ser necessária a impugnação de todos os
   fundamentos da decisão que obsta o processamento do recurso
   extraordinário
2. Agravo regimental desprovido.